Tribunal: TJMT
Processo: 1019187-57.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019187-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAVALCANTE SILVA - CPF: 005.972.181-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE.
VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que rejeitou o pedido de parcelamento da pena de multa no valor requerido pelo
agravante
, fixada em R$ 52.886,34, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal. O agravante postula a exclusão ou redução da pena de multa, em razão
da

sua
hipossuficiência, ou, subsidiariamente, o parcelamento
da
multa

em valor mens
al
não superior a R$ 100,00.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a hipossuficiência
d
o
agravante

pode justificar a redução ou exclusão da pena de multa; e (
ii
) verificar a adequação do valor
da pena de multa
para o parcelamento da multa, frente ao tempo remanescente da pena privativa de liberdade
.

III.
Razões de decidir

3. A pena de multa constitui sanção penal de aplicação obrigatória, vinculada ao tipo penal
;

por isso,
não pode ser afastada sob a alegação de hipossuficiência do
agravante
, pois isso violaria o princípio da legalidade.

4. A hipossuficiência
do agravante foi ponderada
para a fixação do valor do dia-multa, que foi estabelecido no mínimo legal de um trigésimo pelo juízo de
primeiro grau.

5. O parcelamento da multa, permitido nos termos do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal, deve respeitar critérios de proporcionalidade. No caso, o parcelamento pretendido
pelo agravante
em R$ 100,00 mensais extrapolaria o tempo da pena privativa de liberdade
; ao passo que o
valor fixado
pelo juízo de primeiro grau de
R$ 539,65 mensais se mostra razoável e adequado, permitindo a quitação integral da multa no período remanescente de cumprimento da pena privativa de liberdade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pena de multa é sanção penal de aplicação obrigatória e não pode ser afastada em razão da hipossuficiência do
agravante
.

2. O parcelamento da pena de multa deve observar critérios de proporcionalidade, sendo razoável sua fixação em valor compatível com o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 50, 59, 68; Lei de Execução Penal,
arts
. 169, 197.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 0000980-37.2005.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 03.08.2021, DJE 05.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
João Batista Cavalcante Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
de Execuções Penais
da Comarca de Alt
o

Araguaia
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0001170-81.2011.8.11.0020
,
rejeitando o parcelamento
d
a pena de
multa no valor requerido pelo
agravante
, com fundamento no art
.
197 da Lei de Execuç
ão
Pena
l
.

O
agravante, nas razões recursais que se veem no ID
226290692 p. 177
/
185
,

postula a exclusão ou redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência
;
e, subsidiariamente
,
o parcelamento da pena de multa
fixada

em

R$ 52.886,34 (
cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais
trinta
e quatro centavos) para adimplemento em
parcelas mensais
não superior
es
a R$ 100,00 (cem reais
)
.

Nas contrarrazões vistas no ID
226290685 p. 3
-
6
, o Ministério Público requer desprovimento do
presente
recurso
;
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
237490693
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
omo é cediço,
a pena de multa

decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da
condição econômico-financeira do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado, somente, obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade
e
hipossuficiência do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.
Além disso,
o número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade
, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena
privativa de liberdade
deve
,
também
,
incidir
sobre

a
pena de multa.

Aliás, e
m relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a fixação da pena
de multa
, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
;
devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena
;
bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.08.2021 e publicado no DJE de 05.08.2021)
Destacamos

Nesse contexto, a alegada hipossuficiência
do
agravante para arcar com o pagamento da pena de multa não basta para afastá-la, eis que que se trata de sanção que integra o tipo penal violado,
configura
ndo norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao
p
rincípio da legalidade
.

Não obstante isso, a hipossuficiência
do agravante
, por certo,
foi

ponderad
a
para a fixação do valor do dia-multa, o que foi regularmente observado pelo sentenciante que
o
fixou no mínimo
legal
de um trigésimo
. Além
disso,
deve

ser salientado a possibilidade de pagamento
da
multa
parcelad
a
mente
, nos termos do art. 50 do C
ódigo
P
enal
e
art.
169 da L
ei de
E
xecução
P
enal
, cuja análise
est
á a cargo do
J
uízo d
a
Execução
Penal
.

E
, e
m relação ao parcelamento do valor da pena
de multa
que foi aplicada ao
agravante
,
embora seja permitido
, vê-se que não lhe assiste razão
da forma como pretend
e
, porque
não
ficou
comprov
ada
nestes
autos a
sua
h
ipossuficiência de
forma a justificar o
fracionamento
colimado
neste

recurso,
pois ultrapassaria em muito a pena privativa de liberdade
fixada
que, ao tempo da interposição do presente agravo,
remanesc
ia
em
8 (oito) anos e 3 (três) meses
. Logo, se a
pena de multa
for
paga
em prestação de
R$ 100,
00
mensa
is
,
conforme requerido
, a
obrigação somente
seria adimplida ao fim de 44 (quarenta e quatro) anos
.

Sendo a
ssim
,
o parcelamento
deferido
pelo
J
uízo da
Ex
ecução
P
enal
,
s
e mostra
adequad
o
e

proporcional

porque se estende
pelo tempo restante da pena privativa de liberdade
do agravante
. Ademais,
deve

ser reconhecido
como
razoável
o
valor
de
R$ 539,65 (quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
a

ser
pago

em

98
(noventa e oito)
parcelas
mensais
.

Posto isso,
acolho a preliminar deduzida pelo Procuradoria-Geral de Justi
ça. E, no mérito
, em con
son
ância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Batista Cavalcante Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024